Tribunal: TCU
Processo: 033.802/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Estado do Rio Grande do Sul, ante o recolhimento do débito a que se refere o item 9.1 do Acórdão 13931/2020-TCU-Primeira Câmara ; em julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; em dar ciência desta deliberação ao responsável; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.802/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estado do Rio Grande do Sul (87.934.675/0001-96). 1.2. Entidades: Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Victor Herzer da Silva (OAB/RS 58.261), representando o Estado do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.